Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PISO. PROVEITO ECONOMICO. VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. ANULATÓRIA FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO. LIVROS ELETRÔNICOS FISCAIS. RETIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OPORTUNO. INEXISTENTE. AUSENTE OPOSIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Verificando-se que o proveito econômico obtido coincide com o valor apontado em sentença para fins de compensação do crédito tributário, no importe de no valor de R$ 326.023,44, e que referido valor coincide, inclusive, com o valor dado à causa, não ultrapassando o valor de 500 salários mínimos estabelecido como piso para admissibilidade do reexame necessário, este não deve ser conhecido.
2. Por decorrer o débito tributário exclusivamente do equívoco no lançamento originário do tributo pelo contribuinte e de sua demora em efetivar os atos administrativos necessários à retificação e à escrituração dos créditos fiscais a serem compensados na forma da Lei, cabe à autora, à luz do princípio da causalidade, arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Reexame necessário não conhecido. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida.